Tribunal: STF
Processo: RE 91572
Classe: RE
Órgão julgador: LEITAO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1980-05-27
Data de publicação: 1980-05-27

Ementa:
PROCEDIMENTO SUMARISSIMO E CAUSA DE ALÇADA. INCIDENCIA DO ARTIGO
308, V E VIII DO REGIMENTO. QUE SE PEDE A FORMAÇÃO DO INSTRUMENTO DA
RELEVÂNCIA, CABE AO ARGUENTE ZELAR PARA QUE A ARGÜIÇÃO SUBA AO
TRIBUNAL.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.